Tribunal: TJDFT
Processo: 0725600-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0725600-30.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGELINA OLIVEIRA FLEMING RECORRIDO: EDUARDO MORETH LOQUEZ DESPACHO Tendo em vista a minuta de acordo protocolizada nos autos (ID 32962085), determino a retirado do presente feito da sessão de julgamento. Após, intime-se o autor para que se manifeste quanto ao acordo de ID 32962085. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito